Tribunal: TJDFT
Processo: 0729242-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INAPTIDÃO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança, cujo pedido consistia na anulação de ato administrativo que considerou o recorrente inapto para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência em concurso público para o cargo de Analista Administrativo de Tribunal Regional Eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se o ato administrativo que considerou o recorrente inapto para concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência é ilegal, ensejando a concessão da segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença impugnada atende aos requisitos do art. 489 do CPC, tendo enfrentado o cerne da controvérsia e indicado as razões da denegação da segurança.
4. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não se sustenta, pois a decisão judicial analisou os principais argumentos jurídicos apresentados, ainda que de forma implícita, ao concluir pela impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo técnico.
5. Quanto ao mérito, a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional concluiu que as condições clínicas do recorrente não acarretam comprometimento funcional relevante, não se enquadrando nas hipóteses legais de deficiência física previstas no Decreto no 3.298/99 e na Lei no 13.146/2015.
7. A jurisprudência do STF (Tema 485 da Repercussão Geral) veda a revisão judicial dos critérios técnicos adotados por banca examinadora de concurso público, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou erro grosseiro, o que não se verifica no caso.
8. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não foi demonstrado pelo recorrente, sendo incabível a substituição da avaliação técnica por juízo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de enfrentamento explícito de todos os argumentos jurídicos não configura nulidade da sentença quando o núcleo da controvérsia é adequadamente analisado. 2. A avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional especializada não pode ser revista pelo Poder Judiciário na via do mandado de segurança, salvo em caso de ilegalidade manifesta ou erro grosseiro."
Dispositivos relevantes citados: art. 93, IX, da CF; art. 489, §1o, IV e VI, do CPC; art. 1o da Lei 12.016/2009; art. 2o da Lei 13.146/2015; art. 4o, I, do Decreto no 3.298/99.
Jurisprudência relevante citada: RE 630.733 (Tema 485/STF); Acórdão 1808888, 0714704-05.2023.8.07.0000, TJDFT.